Tribunal: TJMT
Processo: 1023658-53.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023658-53.2023.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA VASCONCELOS BISNETO - CPF: 013.746.231-05 (AUTOR), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO). O 4o VOGAL (DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE) NÃO LANÇOU VOTO. O 5o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO EM RAZÃO DE SUA AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

EMENTA:

AÇÃO RESCISÓRIA – ACÃO ORDINÁRIA DECORRENTE DE PRETERIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA (ART. 966, VII, DO CPC) – INOCORRÊNCIA – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – IMPROCEDÊNCIA.

1. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966, do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

2. Nos termos do art. 966, VII, do CPC, a nova prova que deve ser existente à época da decisão rescindenda e, por algum motivo maior, era ignorada, ou da qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional.

3. Não sendo os documentos capazes de afastar a conclusão da sentença e do acórdão rescindendo, a improcedência da ação rescisória se torna medida imperativa, especialmente se demonstrada a utilização da via como sucedâneo recursal.

4. Ação rescisória improcedente.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“AÇÃO RESCISÓRIA”
,

proposta por PEDRO PEREIRA VASCONVELOS BISNETO

contra o ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no
art. 966, inciso VII, do CPC
, visando rescindir o acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Público e Coletivo deste eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, nos autos da
“ACÃO ORDINÁRIA DECORRENTE DE PRETERIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO”
n.o 1004607-40.2017.8.11.0041, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora autor, mantendo hígida a sentença que julgou improcedentes os pedidos inaugurais.

Em suas razões recursais, a parte requerente aduz, em síntese, que participou do

concurso regido pelo Edital n.o 005/2009 – SAD/MT, de 27 de julho de 2009, concorrendo para o cargo de Agente de Serviço de Trânsito –

Assistente Administrativo – Município de Cuiabá, MT, que previa 76 (setenta e seis) vagas de ampla concorrência para

provimento imediato e formação de cadastro de reserva, e que ficou classificada em 234o (ducentésima trigésima quarta) lugar.

Afirma que o prazo de validade do certame se encerrou no dia 29.06.2014, e que foi

convocado o total de 228 (duzentos e vinte oito) candidatos, todavia, 06 (seis) concorrentes não tomaram posse, logo, em decorrência da comprovada vacância faz jus a nomeação e posse no cargo almejado.

Argumenta,

“(...) que ainda que se tratando de evidente
VACÂNCIA,
ao ser julgada a demanda junto à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, o processo foi analisado como se tratasse exclusivamente
PRETERIÇÃO,
tese diversa da que salvaguarda o pleito autoral, como se extrai da ementa”.

Sustenta que,
“(...) considerando que até o presente momento não se encontram mais candidatos nomeados e que o prazo para demandar judicialmente a sua nomeação já se exauriu
,
comprova-se que a vacância comprovada nos autos, afetivamente atingiu a classificação do Autor, viabilizando a sua nomeação e posse no certame”.

Quanto a alegado
“acesso aos documentos novos modificativos do direito autoral” (art. 966, inc. V, do CPC),
arrazoa que

“(...) a comprovação inequívoca de que os candidatos mais bem classificados não demandaram judicialmente, se dá através de consulta de processos junto ao Sistema PJe, tanto no 1o quanto no 2o grau”.

Esclarece, ainda, que
“(...) o Autor teve acesso aos referidos documentos somente neste ano, tendo em vista que para que se pudesse comprovar de forma inequívoca a inexistência de demandas judiciais dos candidatos nomeados que não tomaram posse, teve que aguardar até que não houve prazo legal hábil à tal pretensão”.

Por fim, destaca que foi negado o direito do autor, classificado na 234o (ducentésima trigésima quarta) posição, no entanto, em contrapartida, foi reconhecido o pleito do ocupante da 235o (ducentésima trigésima quinta) colocação, o Sr. JOSÉ ANDERSON FERREIRA LEAL, nos autos da obrigação de fazer n.o 0020476-51.2015.811.0002, que tramitou no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte autora, entre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) Requer seja deferido os benefícios da assistência judiciaria gratuita, com fundamento na lei 1.060/50 e entendimentos acima, para que, também, seja o Autor dispensado também do depósito prévio do art. 488, II do CPC.

b) A citação do demandado, no endereço preambularmente declinado, para contestar, querendo, os termos da presente Ação Rescisória, no prazo legal, sob pena de revelia;

c) Ultimada a fase probatória, com o parecer do Ministério Público, requer que em Sessão desta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, julgue
TOTALMENTE PROCEDENTE
os pedidos aduzidos na presente ação, rescindindo a r. acordão hostilizado, prolatado pela 1a Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, retornando o Requerido ao
Status quo ante
, proferindo, de plano, novo julgamento do caso, haja vista a apresentação dos documentos novos, com fulcro no art. 966, VII do CPC, determinando a imediatamente à nomeação e posse do Requerente no cargo de
AGENTE DE SERVIÇO DE TRÂNSITO – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – MUNICÍPIO DE CUIABÁ;

d) Pede, finalmente, a condenação do demandado ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios n importe de 20% sobre o valor da causa, sendo o caso, e demais cominações legais;

e) Alega provar os fatos por todos os meios admitidos em Direito, principalmente por documentos, testemunhas e as demais que se fizerem necessárias.

(...)”.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID. 184994660).

Em sede de contestação (ID. 192645674), o Estado de Mato Grosso
alega o não cabimento da propositura de ação rescisória, pois
“é patente a utilização da Ação Rescisória de modo a reabrir a discussão fomentada na ação”
, rogando pela extinção, sem resolução de mérito, conforme dispõe o art. 485, V, do Código de Processo Civil.

No mérito, defende a ausência de documentos novos aptos a desconstituir o acórdão, uma vez que as nomeações expedidas pela SEPLAG/MT e os extratos negativos, retirados do sistema PJE, não atendem às exigências da lei processual.

Na impugnação à contestação (ID. 200290985), a parte autora afirma que é evidente seu direito à nomeação e posse no cargo público, tendo em vista que, por meio dos referidos documentos obtidos após a propositura da demanda, comprovou-se a alegada vacância.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial, conforme manifestação de ID. 200727133.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de
“AÇÃO RESCISÓRIA”
,

proposta por PEDRO PEREIRA VASCONVELOS BISNETO

contra o ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no
art. 966, inciso VII, do CPC
, visando rescindir o acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Público e Coletivo deste eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, nos autos da
“ACÃO ORDINÁRIA DECORRENTE DE PRETERIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO”
n.o 1004607-40.2017.8.11.0041, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora autor, mantendo hígida a sentença que julgou improcedentes os pedidos inaugurais.

Extrai-se dos autos que, no dia 17.02.2017, a parte requerente ingressou com Ação Ordinária n.° 1004607-40.2017.8.11.0041, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, com o objetivo de obter sua imediata nomeação e posse no cargo de Agente de Serviço de Trânsito, perfil Assistente Administrativo, no Município de Cuiabá, MT.

No dia
14.03.2017
, o Excelentíssimo Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, juiz de direito, indeferiu o pedido de antecipação de tutela (ID. 32483963 – autos n.o 1004607-40.2017.8.11.0041).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
30.08.2018
,
contra a qual a parte autora opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados
(ID.
32484000
).

Inconformada, a parte promovente interpôs
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL”
(ID. 32484002), o qual não provido por acórdão unânime, de lavra da Excelentíssima Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, datada de 16.12.2020, conforme consta do ID. 70951497.

Contra esse
decisum
,
a parte autora interpôs
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO”
(ID. 75793490)

e, no dia
29.04.2021
, a Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, então Vice-Presidente

do Tribunal de Justiça
, negou provimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “a” e “b”, do Código de Processo Civil.

Na sequência, foi interposto
“AGRAVO INTERNO”
(ID. 88293478), sendo desprovido, na data de
08.09.2021
, por unanimidade, confira-se ementa do julgado:

“AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 784/STF

- AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO ATACADA – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em observância ao sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais recursos com idêntica matéria de direito contra decisão que coincidir com a orientação do STF deverão ser inadmitidos (art. 1.030, inciso I, alíneas “a” e “b”, do CPC).

2. Em sede de julgamento pela sistemática de repercussão geral (Tema 784/STF), o Supremo Tribunal Federal consolidou a seguinte tese: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.

3. Se a decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário por estar o aresto recorrido em conformidade com a tese firmada no paradigma RE 837.311/PI (Tema 784/STF) e inexistem novos elementos capazes de modificá-la, deve ser o presente recurso desprovido”.

Por fim, certificado que o v. acórdão transitou em julgado em
14
.10.2021,
de acordo com a certidão de ID. 105483471.

Como é cediço, a ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966, do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica
:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos”.

Justamente pelo caráter específico e excepcional da medida, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a
“ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, visando à mera rediscussão do mérito da causa, dado seu caráter excepcional”
(STJ, AR n.o 5.696/DF, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 28.06.2018, DJe 07.08.2018), ou seja, em outros dizeres, a
“ação rescisória não é sucedâneo recursal e não se presta a corrigir eventual injustiça da decisão”
(STJ, AgRg no REsp n.o 1119541/PI, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05.05.2016, DJe 17.05.2016).

Logo, conclui-se que não é possível o manejo da ação rescisória para corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda ou eventual reexame de prova.

Nos termos do art. 966, VII, do CPC, a nova prova que deve ser
existente à época da decisão rescindenda
e, por algum motivo maior, era ignorada, ou da qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional.

Fixados esses pontos, impõe-se mencionar, ainda, que, para concretizar o princípio da segurança jurídica, há que se realizar uma interpretação restritiva e que impeça a desconstituição da coisa julgada com base em provas testemunhais ou laudos periciais apenas para que a parte possa ter nova oportunidade de produzir provas contrárias ao material do processo originário.

Não faz sentido reabrir toda a discussão para que a parte, somente depois do trânsito em julgado, produza prova nova, constituída posteriormente para desfazer a decisão que se construiu num ambiente adequado e legítimo.

É por isso que o termo “prova nova” deve ser entendido como prova anteriormente existente, mas somente acessível após o trânsito em julgado.

Como desdobramento dessas assertivas, é certo que o termo prova nova não se refere ao momento da formação desta, pois apenas se considera como prova nova aquela que o autor não tenha tido condições de produzir no processo originário por motivos alheios a sua vontade e à sua disponibilidade, seja porque o desconhecia, seja por não lhe ser acessível durante o processo originário, cabendo, ao a parte autora da ação rescisória comprovar tal impossibilidade de produção anterior da prova.

Na hipótese, vislumbra-se que a prova nova alegada pela parte autora refere-se aos
prints screen
(capturas de tela) dos resultados
de consultas de existência de processos perante ao Sistema PJe, de 1o e 2o grau, de autoria/interposição dos 06 (seis) candidatos que foram nomeados em 27.06.2014
, mas não tomaram posse.

Essas consultas foram datadas de 03.10.2023 e envolvem os Srs. Rodrigo Cezar de Andrade, Fabio Pacheco Rodrigues, Rafael Tadeu Garcete Torres, Edmar Alves da Mota Silva, Rodrigo Moussalem Barreto e Gilcilene Augusta Leite.

Oportunamente, urge frisar que os documentos apresentados são posteriores à data que foi proferida a r. sentença de mérito (30.08.2018), bem como
após
o julgamento do recurso de apelação, de Relatoria da Excelentíssima Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, que ocorreu em 16.12.2020, e ao trânsito em julgado do v. acórdão (04.10.2021).

In casu
, em que pesem os argumentos apresentados, é certo que a existência dos supramencionados documentos, por si só, não afasta a conclusão da sentença e do acórdão rescindendo, uma vez que, para que a desistência tenha a aptidão de gerar direito de outros candidatos galgarem posições na fila da ordem classificatória do concurso, é necessário que tal desistência seja expressa.

Importante destacar que o simples fato dos candidatos não terem judicializado a questão ou não terem comparecido perante a administração pública para serem empossados no cargo, per si, renuncia tácita à nomeação, sendo indispensável a apresentação de desistência expressa.

Sobre tema, é o entendimento deste Sodalício:

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – CANDIDATO MAIS BEM CLASSIFICADO QUE NÃO TOMA POSSE NO CARGO NOMEADO – SITUAÇÃO QUE NÃO SE ASSEMELHA COM A DESISTÊNCIA – NECESSIDADE DE DESISTÊNCIA FORMAL E EXPRESSA DE CANDIDATO CLASSIFICADO ACIMA DO IMPETRANTE – AUSÊNCIA DE LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA. 1. Havendo desistência de candidatos melhor classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo o direito a vaga disputada. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 2. No entanto, a desistência deve formal e expressa. 3. Ordem denegada.

(TJ-MT 10007119220218110026 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 04/08/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/08/2022)”.

“MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CARGO VAGO EM VIRTUDE DA NÃO POSSE DE CANDIDATO NOMEADO — AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DESISTÊNCIA — INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. Não há que se falar em direito à nomeação em razão da não posse de candidato mais bem classificado, quando inexistente manifestação expressa de desistência do concurso público. Segurança indeferida.

(TJ-MT 10011132320228110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 01/09/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/09/2022)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO QUE NEGOU ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS - TEMA 784 DO STF - NECESSIDADE DE DESISTÊNCIA FORMAL E EXPRESSA DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO - SURGIMENTO DE VAGAS APÓS A VALIDADE DO CONCURSO - AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. 1. A Suprema Corte consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva detém mera expectativa de direito à nomeação, pois o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automático direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração ( RE n.o 837.311 - Tema 784/STF). 2.
Para que a desistência de um candidato faça nascer o direito de outro a galgar posição na fila de classificação e lhe surja o direito à nomeação em cargo público, o ato deve ser manifestado de forma expressa e formal, ou seja, a disposição de vontade deve ocorrer de forma inequívoca, livre e ausente de vícios, a fim de produzir efeitos jurídicos na esfera do concurso público
. 3. Exaurido o prazo de validade do certame, eventual surgimento de vaga não enseja direito subjetivo ao seu preenchimento, visto que, nessas condições, não se operam quaisquer efeitos na lista de classificação, por ausência de previsão legal. 4. Não demonstrado nos autos ato que viole direito líquido e certo da parte, inexiste mácula na decisão agravada, sendo de rigor a sua manutenção. 5. Julgado o mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o almejado efeito ativo. 6. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

(TJ-MT - AGR: 10148448620228110000, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/08/2023)”. (grifos nossos).

“APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – EDITAL No 005/2009 - NOMEAÇÃO –CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS - ALEGADA CONVERSÃO DE EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DE DESISTÊNCIA TÁCITA DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTEÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO. 1. No caso dos autos, não foram apresentadas provas que atestem a existência da quantidade necessária de cargos efetivos vagos para que o apelado alcance sua colocação. 2. Exige-se que o candidato que alega preterição demonstre o desvirtuamento da contratação em relação ao preceito do art. 37, inciso IX da Constituição Federal, e a existência de vaga para o provimento de cargo efetivo. Tal comprovação não pode ser inferida meramente da presença de contratados temporários, uma vez que estes não ocupam efetivamente cargos públicos, desempenhando apenas funções correspondentes. 3. Não restou demonstrado qualquer indício de preterição na observância da ordem de classificação, a qual foi rigorosamente respeitada ao longo de toda a validade do concurso.

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0020989-96.2015.8.11.0041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 05/12/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2023)”.

Desse modo, pode-se concluir que a nova prova não comprova a existência de novas vagas,
porquanto inexistente manifestação expressa de desistência do concurso público dentro do prazo de validade do certame.

Além disso, mister ressaltar, como já mencionado no acórdão rescindendo, que o surgimento da vaga, por si só, não confere direito subjetivo à sua expectativa de nomeação, dependendo, para tanto, da ocorrência de sua preterição pela Administração Pública.

Outrossim, a decadência do direito dos concorrentes de demandar contra a Fazenda Pública também não implica direito à nomeação em cargo público.

Ademais, incumbia ao candidato comprovar a preterição ilegítima, bem como a existência e necessidade de provimento do cargo, no momento do ajuizamento da demanda, ou seja, em fevereiro de 2017.

Portanto, não há que se falar na incidência da hipótese do inciso VII, do artigo 966, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação rescisória, em razão de não ter sido demonstrada prova nova apta a desconstituir o acordão rescindendo.

Por fim, deixo de condenar a parte autora nas custas processuais, condenando-a apenas ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, do CPC, cuja exigibilidade deve permanecer suspensa, de acordo com o art. 98, §3.o, do CPC, por ser tratar de parte beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024